Tribunal: TCU
Processo: 015.754/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 358/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar por mais de 15 (Quinze) dias a contar desta deliberação, o prazo solicitado pelo Diretor (a) -Geral do Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ para atendimento das determinações contidas nos subitens 1.7.1, 1.7.2 e 1.7.3 do Acórdão 7056/2022-TCU-Segunda Câmara . 1. Processo TC- Processo 015.754/2022-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Vera Lucia Oliveira Silva (XXX.637.777-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.